Tribunal: STF
Processo: HC 181495
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Anetilia Freire da Silva contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, nos autos do RHC 181.701/DF, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, assim ementado:
    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO ZELOTES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO. FALTA DE JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, indicando elementos probatórios justificadores da imputação do crime de lavagem de dinheiro à paciente, na ocultação em seu patrimônio de valores que em verdade seriam de servidor corrupto, não se verificando assim a discutida inépcia. 2. Recurso improvido.
    No presente writ a defesa aponta 
    “[a] falsidade do documento que suplanta a hipotética afirmação de recebimento de propina pelo filho da impetrante, do que resulta o constrangimento ilegal de ter sido denunciada no processo 0033478-91.2015.4.01.3400 (“Caso Cimento Penha”), que resultou em Denúncia da Paciente pelos ilícitos previstos no art. 1º, da Lei n. 9.613/98 e; sobretudo, da sua prisão” (pág. 54 do documento eletrônico 1).
    Requer, por fim, 
    “declarar a ilicitude da prova, consistente na informação e no documento que lhe segue, alusiva ao recebimento do valor de R$ 104.220,00 (cento e quatro mil, duzentos e vinte reais), em 08.05.2013 por JORGE CELSO, filho da PACIENTE (ANETILIA FREIRE DA SILVA) em função da sua manifesta falsidade e, por conseguinte, ilicitude, para determinar a sua inutilização e desentranhamento e retirada do Processo n. 0028042-88.2014.4.01.3400 e a retiradas das provas ilícitas por derivação no processo nº; 0033478-91.2015.4.01.3400, IPL 0684/2015 (“Caso Cimento Penha”) nos termos da Constituição Federal de 1988 (inciso LVI, do art. 5º) e o Código de Processo Penal (§ 3º, do art. 157)” (pág. 55 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    Este pleito não pode ter seguimento, sob pena de extravasamento dos limites de competência desta Suprema Corte descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior.
    Assim, a ausência da análise do mérito do writ pelo colegiado da Corte Superior, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.
    Isso porque o acórdão proferido pelo STJ, apontado neste habeas corpus como ato coator, examinou apenas a questão referente aos requisitos da denúncia, não havendo decisão sobre eventual ilícitude das provas apresentadas pelo Parquet.
    Ademais, na espécie, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise per saltum das questões trazidas no presente habeas corpus.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o exame do pleito cautelar, caso tenha sido requerido.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator